Tribunal: TJBA
Processo: 8010813-71.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8010813-71.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAETANOS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ABORDADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Do confronto das razões dos Embargos com o teor do Acórdão hostilizado, verifica-se que, ao fundamento da existência de omissão, o Embargante pretende, em verdade, modificação do entendimento assentado por este Órgão Julgador quando da apreciação do mérito da lide. 2. Trata-se, portanto, de mero inconformismo com o resultado julgado, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração, face à sua natureza integrativa. Precedentes. 3. Desse modo, verifica-se que o acórdão vergastado está bem fundamentado, em perfeita harmonia com a jurisprudência remansosa dessa Corte de Justiça e com o pronunciamento ministerial, não carecendo o julgado, portanto, de qualquer integração. 4. Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010813-71.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETANOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, 11 de Março de 2020.